Tribunal: STJ
Processo: 2177402-97.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915066 - SP (2025/0141310-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
AGRAVADO
: STORANI MANTOVANI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADO
: RAPHAEL STORANI MANTOVANI - SP278128
INTERES.
: ESTELA LOURENÇO CASSIMIRO BATISTA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação específica
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade: incidência da
Súmula 7STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:21:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d3985934-3798-40a0-994e-2dbd48fadae2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915066 - SP (2025/0141310-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
AGRAVADO
: STORANI MANTOVANI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADO
: RAPHAEL STORANI MANTOVANI - SP278128
INTERES.
: ESTELA LOURENÇO CASSIMIRO BATISTA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação específica
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade: incidência da
Súmula 7STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por UNIMED CAMPINAS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão, prolatada pela Presidência
do STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial.
cumprimento de sentença, proposto por STORANI MANTOVANI
Ação:
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, em face da agravante, no qual visa
à satisfação de direito reconhecido em decisão transitada em julgado em ação de
obrigação de fazer c/c compensação por danos morais.
acolheu a impugnação ao cumprimento de
Decisão interlocutória:
sentença para, considerando válida a incidência de honorários advocatícios sobre a
condenação na obrigação de fazer, determinar a base de cálculo no valor de R$
135.338,25 (cento e trinta e cinco mil e trezentos e trinta e oito reais e vinte e
cinco centavos) apresentado pela agravante/executada, bem como a incidência de
juros sobre a compensação por danos morais a partir da citação, reconhecendo o
Documento eletrônico VDA50560190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 16:14:59
Código de Controle do Documento: f240e083-5940-45be-af19-4e96c349a782

excesso de execução no valor de R$ 8.750,50 (oito mil e setecentos e reais e
cinquenta centavos), homologando o cálculo de pág. 100 e condenando a agravada
/exequente ao pagamento de honorários no montante de 10% sobre o valor do
excesso reconhecido, esclarecendo que devem incidir a multa e os honorários
advocatícios dispostos no art. 523, § 1°, do CPC somente sobre o valor de R$
32.739,76 (trinta e dois mil e setecentos e trinta e nove reais e setenta e seis
centavos), cabendo à agravada/exequente providenciar o cálculo atualizado do
valor devido pela agravante/executada objetivando, em síntese, o reexame e a
modificação do julgado com fundamento, em resumo, no descabimento da
condenação ao pagamento de honorários, tendo em vista que o excesso apurado
decorreu de culpa da agravante/executada que só comprovou o valor pago, objeto
de negociação, na impugnação. (e-STJ fls. 13-16).

deu
provimento
ao
agravo
de
instrumento
Acórdão:
interposto pela parte agravada, nos termos da seguinte ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença proferida em ação
cominatória cumulada com a reparação extrapatrimonial – Acolhimento da
impugnação para considerar válida a incidência de honorários advocatícios
sobre a condenação na obrigação de fazer, fixando a base de cálculo de
acordo com o valor apresentado pela executada e determinando a incidência
de juros sobre a indenização moral a partir da citação – Reconhecimento do
excesso de execução no valor de R$ 8.750,50 e condenação da exequente ao
pagamento de honorários fixados em 10% do montante excessivo apurado –
Insurgência somente dela – Decisão que, apesar de reconhecer o excesso,
fundamentou que ele derivou da falta de informações pela executada, bem
como da ausência de prova do valor pago pelo procedimento, prevalecendo a
quantia informada pela exequente – Alegação de iliquidez do título em
contraminuta – Tese rechaçada na decisão recorrida – Resposta recursal
inadequada à reforma da decisão – Cobrança em excesso realizada por culpa
exclusiva da executada – Descabimento da condenação da exequente ao
pagamento de verba honorária, inclusive diante da concordância dela quanto
ao abatimento do valor excessivo, conforme se verifica da resposta à
impugnação – Decisão reformada – Recurso provido. (e-STJ fl. 40)
opostos pela agravante, foram rejeitados (e-
Embargos de declaração:
STJ fls. 51-54).
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ fls.
175-176).
a parte agravante alega que decisão que não conheceu
Agravo interno:
do agravo em recurso especial revela-se equivocada, pois “Em sede de Agravo em
Recurso Especial, a ora Agravante impugnou cada argumento que inadmitiu o
Recurso Especial, inclusive, a invocação da Súmula 07 do STJ, de modo que,
necessário se faz a devida análise pelo colegiado.” (e-STJ fl. 179).
Documento eletrônico VDA50560190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 16:14:59
Código de Controle do Documento: f240e083-5940-45be-af19-4e96c349a782

Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação do seguinte
fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP: incidência da
Súmula 7STJ.

- Da Súmula 7/STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade de revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp n. 2.441.269/RS, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.326.551
26/2/2024
28/2/2024
/GO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
18/12/2023
21/12/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50560190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 16:14:59
Código de Controle do Documento: f240e083-5940-45be-af19-4e96c349a782

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.915.066 / SP
Número Registro: 2025/0141310-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00068808820228260114
10466167220178260114
21774029720248260000
68808820228260114
6880882022826011410466167220178260114
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
ANDRÉA MARIA GUILHERME FABRINI - SP259781
BARBARA REGINA MACIEL VERA - SP486819
AGRAVADO
: STORANI MANTOVANI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADO
: RAPHAEL STORANI MANTOVANI - SP278128
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO : RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
AGRAVADO
: STORANI MANTOVANI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADO : RAPHAEL STORANI MANTOVANI - SP278128
INTERES.
: ESTELA LOURENÇO CASSIMIRO BATISTA
Documento eletrônico VDA51385881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:05:24
Código de Controle do Documento: a240330f-9e87-438d-84f9-196738c61d06

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:05:24
Código de Controle do Documento: a240330f-9e87-438d-84f9-196738c61d06